Tribunal: CARF
Processo: 11483.000098/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11483.000098/2008-00 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.932 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARLOS MAGALDI ROCHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 2.352,63. Votou pelas conclusões o conselheiro Virgílio Cansino Gil.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 11/17), onde se apurou Dedução Indevida de Dependente e
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11483.000098/2008-00
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11483.000098/2008-00

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls.40/48):
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 01, anexando
documentos às fls. 02 e 17/34, alegando em síntese que:
> não recebeu o Termo de Intimação Fiscal a que alude a Notificação fiscal;
> mudo-se de Campinas, sendo que a alteração cadastral processou-se na entrega da
DIRPF do exercício de 2008;
> apresenta documentação comprobatória das deduções glosadas;
> requer acolhimento dos documentos apresentados e cancelamento do lançamento
fiscal;
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 8a Turma da DRJ/SP2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.
Restando cumprido pela autoridade lançadora o estatuído pelo artigo 23 do Decreto n.°
70.235/72 para cientificação do sujeito passivo dos atos e termos praticados neste
processo administrativo fiscal, não há de se falar em irregularidade ou nulidade do
lançamento por este motivo.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. GENITORA.
Restabelece-se a dedução de dependente na DIRPF (genitora) quando restou
comprovado pelo contribuinte a respectiva relação de dependência, bem como
verificado no sistema infom1atizado da Receita Federal do Brasil de que esta não
auferiu rendimento, tributável ou não, acima de R$ 12.696,00 para o exercício
fiscalizado.
GLOSA DE DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Nos termos do artigo 80, §l°, II, do RIR/99, a dedução de despesas médicas da
declaração de rendimentos restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
As deduções pleiteadas estão sujeitas a comprovação mediante recibos que devem ser
revestidos dos requisitos legais e discriminar a pessoa beneficiária dos serviços
contratados.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/08/2010 (e-fls. 54), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 09/09/2010 (e-fls. 55/58) ratificando as
despesas médicas declaradas e indicando a juntada dos documentos comprobatórios
correspondentes.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11483.000098/2008-00

O litígio a ser analisado recai somente sobre a dedução indevida de despesas
médicas mantida no julgamento de primeira instância.
Extrai-se dos autos que a autoridade lançadora glosou integralmente os valores
informados na declaração em exame por falta de comprovação, haja vista que o contribuinte não
atendeu à intimação fiscal para prestar esclarecimentos (e-fls. 07, 14/15).
O Colegiado a quo restabeleceu apenas as despesas com Hospital Vera Cruz e
Venerável Ordem 3a de São Francisco da Penitência, mantendo as demais glosas pelos motivos
expostos no voto condutor (e-fls. 46/47).
Relativamente às despesas com Antenor Sonetti (R$ 300,00), Antônio Franco (R$
300,00), Carlos de Faria (R$ 110,00) e Laboratório de Análises Clínicas Ramos de Souza (R$
34,00), a decisão recorrida aponta a ausência de indicação do beneficiário dos serviços nos
recibos juntados à Impugnação (e-fls. 22, 24/25 e 30). Não obstante, entendo que, na hipótese de
o comprovante de pagamento ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
paciente, pode-se presumir que esse foi o próprio, excetuando-se os casos em que forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, o que não se vislumbra no presente processo. É
nesse sentido a Solução de Consulta Interna Cosit no 23 de 30/08/2013. Em vista do exposto,
não merece prevalecer a dedução indevida dos referidos valores.
Quanto à despesa com a Sul América Seguro Saúde (R$ 3.878,28), a decisão
recorrida aponta que os boletos apresentados não possuem autenticação bancária e estão
desacompanhados de comprovantes de pagamento por meio de home banking (e-fls. 19/21).
Para contrapor as razões da primeira instância, o contribuinte anexou ao seu Recurso o verso de
alguns desses boletos com a autenticação bancária dos mesmos (e-fls. 61/62), cabendo o
restabelecimento da dedução correspondente de R$ 1.608,63.
Por outro lado, verifica-se que os recibos emitidos por Oftalmo Centro, Augusto
Terranova, Antônio Henrique dos Santos e Helena Magella permanecem sem o endereço dos
prestadores de serviço (e-fls. 21, 25, 32/33, 75, 77, 81/82), requisito legal previsto no art. 80, §1o,
III, do RIR/99, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto. Cumpre esclarecer que a
exigência poderia ter sido suprida através da retificação dos recibos originais ou do fornecimento
de declaração complementar pelos emitentes, não sendo hábil para a finalidade pretendida a
indicação do endereço feita pelo próprio recorrente, como já exposto pelo Colegiado a quo.
Também não foi afastada a ausência de descrição dos serviços prestados no recibo
emitido por Mario Luiz Areas (e-fls. 23, 73), devendo ser mantida a glosa referente a esse
profissional.
Já o recibo emitido por Claudia Pontes (e-fls. 33, 82) refere-se a instrumentação
cirúrgica, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de dedução previstas na legislação de
regência. É importante salientar que o caput do art. 80 do RIR/99 restringe a dedução de
despesas médicas aos pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como às despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, não
havendo, portanto, previsão legal para a dedução de despesas com instrumentador.
No que concerne à despesa com CPG Serviços Médicos, não se pode estabelecer
qualquer vínculo entre o comprovante de transferência bancária juntado ao Recurso e a nota
fiscal de serviços emitida pelo estabelecimento (e-fls. 79/80), permanecendo sem comprovação o
recebimento do numerário pela pessoa jurídica, conforme exigido no julgamento de primeira
instância.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11483.000098/2008-00

Importa ressaltar que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na
apreciação de provas, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72, e que, havendo
questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de demonstrá-las
de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Vale lembrar, ainda, que o contribuinte não disponibilizou documentos
comprobatórios para serem analisados na fase preparatória do lançamento (e-fls. 07),
transferindo ao Colegiado a quo o exame inicial dos mesmos.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 2.352,63.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital